Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-17.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-17.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 106.888.201-82 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo interno. Pretensão de ressarcimento por desfalques em conta pasep. Preliminares. Legitimidade passiva do banco do brasil s/a. Tema 1150 do stj. Aplicação. Competência da justiça comum estadual. Súmula 42 do stj. Ausência de interesse de agir. Confusão com o mérito. Rejeição. Prescrição decenal. Termo inicial. Teoria da actio nata subjetiva. Ciência efetiva dos desfalques com acesso aos extratos. Não ocorrência da prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento de ação que discute desfalques em conta PASEP. A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do Agravo Interno abrange as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, incompetência da Justiça Comum e ausência de interesse de agir, e, no mérito, a ocorrência e o termo inicial da prescrição aplicável às ações de desfalques em contas PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1150, firmou tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos. A alegação de que a demanda versa sobre substituição de índices e atrairia a legitimidade da União Federal não procede, pois, a causa de pedir está diretamente relacionada a desfalques e má gestão pelo Banco do Brasil, o que se enquadra perfeitamente no Tema 1150.

4. Conforme a Súmula 42 do STJ e o entendimento reafirmado no Tema 1150, a competência para processar e julgar ações contra o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) é da Justiça Comum Estadual. A ausência de manifestação da União Federal na causa afasta a alegação de competência da Justiça Federal.

5. A alegação de que a autora já recebeu o saldo da conta e os valores foram corretamente remunerados confunde-se com o mérito da demanda. O interesse de agir é configurado pela necessidade-utilidade da prestação jurisdicional e persiste enquanto houver discussão legítima sobre a existência de dano passível de reparação, mesmo após o recebimento de valores

6. O prazo prescricional aplicável a pretensões de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é o decenal (art. 205 do Código Civil), conforme fixado pelo STJ no Tema 1150. O termo inicial para a contagem desse prazo é o dia em que o titular
comprovadamente toma ciência
dos desfalques.

7. Não basta o simples saque do saldo para presumir a ciência inequívoca de irregularidades complexas (como falhas em índices de correção ou juros) que demandam acesso a extratos detalhados e microfilmagens. No caso, a autora teve acesso a essas informações apenas em 04/06/2024, e a ação foi ajuizada em 19/12/2024, o que afasta a prescrição. As demais alegações de mérito deverão ser analisadas em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação no 1001328-17.2024.8.11.0036, deu provimento ao recurso interposto pela autora para cassar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 294344358).

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, alegando que sua atuação é de mero executor ou operacionalizador das contas PASEP, sendo os atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional; (ii) incompetência da Justiça Comum, considerando que a competência seria da Justiça Federal em razão da alegada legitimidade exclusiva da União; (iii) carência da ação por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada; (iv) incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, por entender que o prazo decenal estabelecido pelo Tema 1150 do STJ aplicar-se-ia apenas a ações indenizatórias por desfalques, e não a revisional de saldo com alteração de índices legais.

No mérito, argumenta que não praticou qualquer irregularidade, tendo remunerado corretamente os valores de distribuição de cotas e efetuado os pagamentos anuais de rendimentos conforme determina a legislação aplicável, bem como argumenta que houve corte de zeros decorrente do Plano Econômico Cruzado, o que justificaria o valor recebido pela autora. (cf. Id. no 298775390).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 303185376).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, no caso em análise, o a controvérsia recursal reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações que discutem eventuais desfalques ou irregularidades em contas vinculadas ao PASEP foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, que fixou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

O agravante sustenta que a presente demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos, mas sim sobre substituição de índices legais utilizados para correção dos valores depositados na conta PASEP, o que afastaria a aplicação do precedente vinculante e atrairia a legitimidade exclusiva da União Federal, na condição de gestora do Fundo por meio do Conselho Diretor.

Tal argumentação, contudo, não procede. A análise detida da petição inicial revela que a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais referentes à sua conta PASEP, alegando desfalques decorrentes da má gestão pelo Banco do Brasil, além da ausência de aplicação correta dos rendimentos. A causa de pedir, portanto, está diretamente relacionada a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, situação expressamente abrangida pelo Tema 1150 do STJ.

O fato de a autora questionar, entre outros aspectos, os índices utilizados para correção dos valores não descaracteriza a natureza da demanda, que permanece centrada na alegação de desfalques e má gestão dos recursos depositados em sua conta. Conforme estabelecido pelo STJ, nesses casos o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, na condição de administrador do fundo e responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes.

Além disso, ao administrar as contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil assume responsabilidade pela correta aplicação dos índices e critérios de remuneração estabelecidos pelo Conselho Diretor, estando sujeito a responder por eventuais falhas na execução desse serviço. A legitimidade da instituição financeira, portanto, decorre de sua atuação como prestadora de serviço, não havendo que se falar em mero cumprimento de ordens sem responsabilidade pelos resultados de sua execução.

Nesse contexto, considerando a natureza da demanda e a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

A competência para processar e julgar ações envolvendo o PASEP já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 42: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.”

No caso específico das ações envolvendo o PASEP, o STJ também já se manifestou no sentido de que a competência é da Justiça Estadual quando a demanda é ajuizada apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, por consequência, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas.

O agravante sustenta que, por ser a União Federal a verdadeira responsável pela gestão do Fundo PASEP, a competência seria da Justiça Federal. No entanto, como já demonstrado no tópico anterior, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o que afasta a alegada incompetência da Justiça Comum.

Ademais, não há nos autos qualquer manifestação da União Federal demonstrando interesse jurídico na causa, situação que poderia, em tese, atrair a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A mera alegação de que o fundo é gerido pelo Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia não é suficiente para deslocar a competência quando a demanda é dirigida exclusivamente contra o Banco do Brasil por falhas na prestação do serviço.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

O agravante alega que a autora carece de interesse de agir porque já recebeu o saldo da conta vinculada ao PASEP e os valores teriam sido corretamente remunerados e atualizados conforme a legislação aplicável.

No entanto, tal argumentação confunde-se com o próprio mérito da demanda e não pode ser acolhida como preliminar. O interesse de agir, conforme doutrina consolidada, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em análise, a autora alega ter sofrido prejuízos em decorrência de desfalques e má gestão de sua conta PASEP, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

A afirmação de que os valores foram corretamente remunerados e que todos os créditos foram devidamente efetuados constitui matéria de defesa que demanda análise probatória, não podendo ser acolhida como preliminar de carência de ação. A existência ou não de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil é questão que será apreciada no julgamento de mérito da demanda.

Ademais, o simples fato de a autora ter recebido valores quando do encerramento da conta não afasta seu interesse processual em discutir a correção desses valores e eventuais desfalques ocorridos ao longo dos anos de manutenção da conta. O interesse de agir persiste enquanto houver discussão legítima sobre a existência de dano passível de reparação.

Portanto, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir.

No mérito, o agravo interno volta-se contra a decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, determinando o prosseguimento da ação. A controvérsia central reside na definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

O juízo de primeiro grau entendeu que a prescrição teve início em 01/09/2009, data em que a autora sacou o saldo disponível em sua conta PASEP. A decisão agravada, por sua vez, concluiu que o prazo prescricional começou a fluir somente em 04/06/2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, possibilitando a efetiva ciência dos desfalques alegados.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação do agravante quanto à aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, expressamente fixou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para as pretensões de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Trata-se de precedente vinculante que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A tentativa do agravante de afastar a aplicação do prazo decenal sob o argumento de que a demanda seria revisional de saldo com alteração de índices legais, e não indenizatória por desfalques, não encontra respaldo na causa de pedir da ação original. Como já analisado anteriormente, a autora fundamenta sua pretensão na existência de desfalques decorrentes da má gestão da conta PASEP, situação expressamente abrangida pelo Tema 1150 do STJ.

Superada essa questão, resta analisar se o termo inicial do prazo prescricional decenal corresponde à data do saque do saldo disponível (01/09/2009) ou à data em que a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta (04/06/2024).

O STJ, ao julgar o Tema 1150, estabeleceu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. A expressão “comprovadamente toma ciência” é crucial para a correta compreensão da tese fixada, indicando que não basta a mera possibilidade teórica de conhecimento, sendo necessária a efetiva ciência dos desfalques.

A aplicação adequada da teoria da actio nata, em sua faceta subjetiva, orienta que o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito violado tem conhecimento da lesão e de sua extensão.

No caso em análise, não é razoável presumir que o simples recebimento do saldo disponível na conta PASEP seja suficiente para conferir à autora ciência inequívoca de eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores ao longo dos anos. A identificação de possíveis falhas na aplicação de índices de correção, juros e rendimentos, bem como de saques indevidos, demanda o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta, o que somente foi possível com o recebimento dos extratos e microfilmagens em 04/06/2024.

O correntista comum, sem conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente posição de hipossuficiência técnica frente à instituição financeira gestora do fundo, não sendo razoável exigir que, no momento do saque final do saldo disponível, já tenha plena consciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas na gestão de sua conta.

Este entendimento encontra amparo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, conforme mencionado na decisão agravada, que corretamente interpretaram a tese fixada pelo STJ no sentido de que a ciência dos desfalques somente ocorre quando o titular tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta PASEP.

Não há nos autos elementos que indiquem que a autora tenha tido acesso a informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta PASEP antes de 04/06/2024, não sendo possível presumir sua ciência dos alegados desfalques na data do saque ocorrido em 01/09/2009.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 19/12/2024, menos de um ano após a ciência efetiva dos desfalques, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na inicial, sendo correta a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito.

Quanto às demais alegações do agravante relacionadas ao mérito da demanda principal - como a afirmação de que todos os valores foram corretamente remunerados e que houve corte de zeros decorrente de planos econômicos - tais questões deverão ser analisadas pelo juízo de primeiro grau no regular prosseguimento do feito, após a devida instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025